Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019748-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (AGRAVANTE), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (AGRAVADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE
DEFERIU
A LIMINAR VINDICADA – REVOGAÇÃO - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante, assim como a agravada, também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo ante para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON PEREIRA DUARTE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1003057-88.2022.8.11.0023, onde figura como parte contrária MAITE LUISE ZANETTE, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a reintegração de posse da parte autora no imóvel indicado na petição inicial, devendo a parte ré se abster de praticar atos de esbulho e deixar a propriedade rural no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00.

Em suas razões, sustenta o agravante que tramita na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Título Público Fundiário no. 1015224-83.2022.8.11-0041, por falta de comprovar posse e ocupação por parte da Autora.

Anota que o INTERMAT, num descuido e sem explicações, enviou um ofício à Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que acabou emitindo indevidamente o título fundiário, o qual está sendo discutido na retro citada ação.

Informa que obteve liminar de efeito ativo, concedida nos autos do RAI no. 1008843-85.2022.8.11.0000, para determinar a suspensão do processo administrativo no. 642272/2011 e os efeitos da Resolução 833/2022, sobrestando a entrega do título de regularização em favor da ora agravada.

Aduz que a Autora/agravada, mesmo sabendo que havia uma decisão Liminar, que foi concedida em 31/05/2022, retirou o Título Fundiário do Processo INTERMAT no 642272/2011, levando-o até o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e registrou o título, que originou a Matricula no 12.533, datada do dia 28/07/2022, quando estava em pleno vigor a Liminar.

Assevera que essa matrícula que serviu para levar o E. Juízo a quo a erro, concedendo liminar de reintegração de posse, sendo que Maitê Luise Zanette nunca teve posse e muito menos ocupação, conforme farta documentação existente no processo da INTERMAT.

Assim, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a liminar concedida de reintegração de posse, diante do Julgamento ainda pendente da Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Título Público Fundiário no. 1015224-83.2022.8.11-0041.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso para, confirmando a liminar, reformar em definitivo a decisão Agravada.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão, retornando a situação da propriedade para status quo, até julgamento do mérito deste agravo (ID 181241670).

Contraminuta da parte agravada (ID 182249171).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação d
a decisão singular que deferiu pedido liminar para reintegração de posse à requerente.

A ação versa sobre ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência proposta por MAITE LUISE ZANETTE em desfavor de EDILSON PEREIRA DUARTE, alegando ser detentora e possuidora da área rural objeto da matrícula no 12.533, do CRI de Peixoto de Azevedo, MT, antes matrícula no 12.283 do mesmo Cartório, com área de 1.785,3696 ha (mil setecentos e oitenta e cinco hectares, trinta e seis ares e noventas e seis centiares), denominada Fazenda Nossa Senhora Salete, situada na Estrada E-60, Gleba Jarinã, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Aduz que se trata de imóvel alienado pelo Estado de Mato Grosso e consta na matrícula seus limites e confrontações, devidamente georreferenciados, bem como averbada (AV-01) as condições próprias da titulação pelo Estado de Mato Grosso.

Afirma que o processo administrativo que resultou na titulação dominial em favor da autora, com todas as condicionantes próprias da espécie, reflete o reconhecimento pelo Estado da anterioridade da posse no local, exercida pelos familiares da autora e pela autora, naquela localidade.

Alega que os registros históricos da trajetória de vida dos membros da família da autora na Gleba Jarinã, local em que se procedeu a regularização fundiária, foram levados ao INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso, para atestar verdadeira posse mansa, pacífica e reconhecida por todos, exercida pela autora e sua antecessora.

Assevera que a expedição do título de dominial se deu em seu favor, depois de atendidas todas as formalidades e exigências legais previstas para o procedimento envolvendo bem público, ocorreu em 23/03/2022, com entrega do documento em 31/03/2022.

Destacou que, após a emissão do título dominial em favor da autora, o réu, Sr. Edilson, promoveu a Ação Declaratória de nulidade de ato administrativo, autos sob no 1015224- 83.2022.8.11.0041, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, da Capital, contra o Estado de Mato Grosso e contra a autora, em que pretende alcançar a nulidade do processo administrativo de regularização fundiária e da titulação do imóvel rural.

Diante disso, ajuizou a presente ação onde pretende seja concedida a liminar do mandado proibitório.

Ao emendar a inicial, a autora requereu a conversão da ação em ação de reintegração de posse, bem como requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a manutenção da posse da parte autora no bem, de forma que os Réus se abstenham de praticar quaisquer atos que possam fragilizar o exercício da posse, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00; ou subsidiariamente, que seja aprazada audiência de justificação, além de autorização de reforço policial para cumprimento da ordem liminar.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso entendeu presentes os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, e deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a reintegração de posse da parte autora no imóvel indicado na petição inicial, devendo a parte ré se abster de praticar atos de esbulho e deixar a propriedade rural no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido liminar, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (CPC, 561), sob pena de supressão de instância.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

No presente caso, em princípio, transparece legítimo o direito da parte agravante sobre a posse do imóvel em litígio, pois alega que edificou a primeira moradia no ano de 2002, e depois mudou a sede para mais perto da Estrada E-60, que sai de Peixoto de Azevedo vai para o Capoto Jarinã.

Lado outro, o Auto de Constatação, produzido na data de 14/10/2021 na Ação de Interdito Proibitório no. 1001315-33.2019.811.0023, para constatar quem está na posse dos imóveis Fazenda Mato Grosso – Fazenda Deni/Fazenda Bela Vista 1 e 2, não apontou o nome da ora agravada como possuidora em quaisquer dos imóveis.

Assim, ainda que não se possa aferir, com certeza, a posse do Agravante, certo é que não restou comprovada a posse da Agravada.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso, ambas as partes sustentam a posse do imóvel, necessitando
a matéria em debate de dilação probatória
, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVANTE QUE, À PRIMEIRA VISTA, LHE CONFERE O DIREITO DE PERMANECER NO BEM, ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA LIDE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO "QUIETA NON MOVERE". DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70074580747, 18a Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. USUCAPIÃO E IMISSÃO DE POSSE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. Na incerteza quanto à posse e a propriedade, em ações conexas em que as partes litigam entre si discutindo posse e propriedade, preserva-se a situação de fato consolidada, em primazia do princípio do status quo ou quieta non movere. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70075951236, 20a Câmara Cível, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 28/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE LIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PROVAS DA ALEGADA POSSE - AUSÊNCIA - TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA INDEFERIDA - Não se vislumbrando, em autos de ação possessória, provas da posse que o autor afirma ter sobre determinado bem imóvel, cumpre indeferir a liminar pleiteada, mantendo-se prudentemente a situação fática tal como se apresentava, em harmonia com o princípio da conservação do estado de fato (quieta non movere).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 10000170764963001 MG, Relator: Vasconcelos Lins Julgado em 17/04/2018)

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão que concedeu a liminar merece esta ser reformada até o julgamento de mérito da ação principal.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão que determinou a reintegração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024